Tribunal: TJBA
Processo: 8000119-98.2021.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000119-98.2021.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOSE ALVES ALMEIDA FONSECA e outros

Advogado(s)
:
ALISSON LIMA DE SOUZA, LUIZ ALBERTO MENEZES FILHO, PAULO JOSE DE MENEZES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA PREEXISTENTE. LEGALIDADE. ALEGADO ABUSO DE AUTORIDADE. INOCORRÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ACOLHIMENTO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. DESCABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS QUE SE IMPÕE. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação interpostos por Anderson Henrique Ramos dos Santos e José Alves Almeida Fonseca, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Chorrochó/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou como incursos nas sanções dos arts. 33 e 35, da Lei n.º 11.343/2006, fixando ao Acusado Anderson a pena total de 6 (seis) anos de reclusão e 733 (setecentos e trinta e três) dias-multa, e ao Réu José a reprimenda de 8 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, ambos em regime inicial semiaberto.

2. A denúncia narra que, em 27.01.2021, no Município de Chorrochó/BA, Anderson foi abordado em via pública na posse de dez petecas de cocaína e uma porção de maconha, tendo declarado aos policiais que havia adquirido os entorpecentes de José Alves (vulgo "Deca") e que os revenderia. Conduzidos os agentes até a Fazenda dos Milagres, foram apreendidas quatro trouxas de maconha (totalizando duzentos gramas) e uma balança de precisão.

3. A Defesa de José Alves Almeida Fonseca suscita, em sede preliminar, a nulidade do flagrante e das provas dele derivadas, por alegada violação de domicílio, e a ocorrência de abuso de autoridade no interrogatório do corréu. No mérito, postula a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4°, da mesma lei, a fixação do regime aberto e a conversão em penas restritivas de direitos. A Defesa de Anderson Henrique Ramos dos Santos, por sua vez, pugna pela absolvição. Subsidiariamente, pela desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, pela incidência do art. 33, §4°, do mesmo diploma legal, e pela conversão da reprimenda em penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o ingresso dos policiais militares na Fazenda dos Milagres constitui violação de domicílio apta a contaminar as provas dela derivadas; (ii) verificar se houve abuso de autoridade durante o interrogatório policial de Anderson Henrique, de modo a viciar sua confissão extrajudicial; (iii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, ou se impõe a absolvição ou, ao menos, a desclassificação das condutas para o delito de uso pessoal previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/2006; (iv) determinar se os réus preenchem os requisitos cumulativos para a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4°, da Lei nº 11.343/2006); e (v) aferir a adequação do regime inicial semiaberto e a possibilidade de conversão das penas privativas de liberdade em penas restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando há fundada suspeita, amparada em circunstâncias concretas, de que no interior do imóvel esteja ocorrendo situação de flagrância. No caso, a informação prestada espontaneamente pelo próprio corréu Anderson, abordado na posse de entorpecentes em via pública, de que iria comercializar a droga para José Alves (vulgo Deca) e que havia mais substâncias ilícitas na Fazenda dos Milagres configura justa causa concreta e imediata, autorizando a diligência nos termos da exceção constitucional.

6. A alegação de que a Fazenda dos Milagres não pertencia ao Réu José não resiste ao exame acurado dos autos. Em sede policial, o próprio Acusado referiu-se ao imóvel como sua fazenda. Em juízo, igualmente, fez diversas menções ao local como sendo de sua propriedade. A testemunha Ivonaldo, por sua vez, confirmou que se encontrava na roça com José Alves no momento da diligência, indicando que o Apelante frequentava o local e lá exercia atividades. Demonstrada a posse e o uso habitual do imóvel por José Alves, resta evidenciada a ligação direta entre ele e o material entorpecente apreendido nas suas dependências.

7. O argumento genérico da Defesa de José Alves de abuso de autoridade, aduzindo suposta coação ao corréu Anderson para que acusasse o Apelante, não encontra respaldo probatório.
O
s laudos periciais não constataram qualquer agressão, o que infirma de plano a versão defensiva. Além disso, Anderson foi interrogado na Delegacia de Polícia na presença de seu próprio advogado constituído, e, naquela oportunidade, não foram relatadas quaisquer irregularidades durante o ato. Não é crível que, assistido por profissional da advocacia, o interrogado deixasse de noticiar imediatamente ao seu patrono as alegadas agressões, tampouco que o próprio causídico silenciasse diante da situação. Quanto ao celular apreendido, não há nos fólios qualquer indicação de que os policiais militares tenham acessado o dispositivo durante a diligência, sendo que foi a própria Defesa quem requereu a extração dos dados do aparelho durante a instrução processual penal.

8. A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudos de constatação e definitivo, que atestaram tratar-se de maconha e cocaína, substâncias proscritas constantes nas Listas F-1 e F-2 da Portaria nº 344/98, bem como pelo relatório de investigação criminal dos dados extraídos do aparelho celular de José Alves.

9. A autoria delitiva do crime de tráfico de drogas é igualmente induvidosa. Os depoimentos dos Policiais Militares, prestados de forma convergente em juízo e harmoniosos com o apurado na fase investigatória, possuem valor probante, revestidos que são de fé pública, especialmente quando coerentes entre si e ausentes indícios de motivação pessoal para incriminação injustificada. A confissão extrajudicial de Anderson Henrique, colhida na presença de advogado constituído, e o teor das mensagens extraídas do celular de José Alves reforçam o quadro acusatório. A retratação judicial de Anderson é inverossímil, dada a ausência de lesões comprovadas e a presença do seu patrono na fase policial.

10. A desclassificação para o delito descrito no art. 28, da Lei n° 11.343/2006 é incabível. A diversidade das substâncias apreendidas, o modo de acondicionamento, a presença de balança de precisão, os diálogos extraídos do celular do Réu José e o contexto geral dos flagrantes evidenciam inequivocamente a destinação comercial dos entorpecentes, caracterizando as condutas de “trazer consigo” e “guardar” drogas sem autorização legal, tipificadas no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

11.
O crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) exige a demonstração concreta de vínculo associativo estável e permanente, não se configurando pelo mero concurso de agentes ou pela reiteração eventual de condutas. No caso, a própria confissão extrajudicial de Anderson indica tratar-se da primeira transação com o corréu José.
Ademais, embora o relatório de investigação criminal revele a continuidade de atividade ilícita por José Alves, tais comunicações são insuficientes para demonstrar estrutura associativa prévia, estável e duradoura com Anderson Henrique
, impondo a absolvição de ambos quanto a esse delito.

12. Afastada a condenação pelo art. 35 da Lei n° 11.343/2006, não subsiste elemento que demonstre dedicação dos Réus a atividades criminosas ou integração a organização criminosa. Preenchidos, portanto, todos os requisitos legais, fazem jus ao benefício do tráfico privilegiado. No que concerne à fração de redução aplicável, considerando as circunstâncias concretas vinculadas ao Réu Anderson Henrique (pequena quantidade de droga e colaboração efetiva com a investigação), aplica-se a redução na fração máxima de 2/3 (dois terços). Em relação a José Alves, tendo em conta a quantidade de entorpecente apreendida (200g de maconha), a presença de balança de precisão e as mensagens indicativas de coordenação do tráfico mesmo após a prisão, mostra-se proporcional a aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto).

13. R
eprimenda definitiva imposta a Anderson Henrique em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime aberto, com substituição por penas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução. A pena definitiva de José Alves é fixada em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, em regime semiaberto, sendo incabível a substituição por restritivas de direitos, pois a pena supera o limite de 4 (quatro) anos exigido pelo art. 44, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5°, XI; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
e §4° e 35; CP, arts. 33, §2°, "b", 44, I, 59, 65, III, "d", e 69; CPP, arts. 156 e 386, V, VI e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, p. 15.03.2021; STJ, AgRg no HC nº 685.392/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, p. 19.11.2021; STJ, AgRg no HC nº 716.902/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02.08.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000119-98.2021.8.05.0056, da Comarca de
Chorrochó
/BA, sendo
Apelantes
Anderson Henrique Ramos dos Santos
e
José Alves Almeida Fonseca
e, Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos, rejeitar as preliminares suscitadas, e, no mérito, dar-lhes parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora
.